Tribunal: TJDFT
Processo: 0704012-28.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Dano moral. Apelação provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 3 meses de detenção e à indenização por danos morais no valor de um salário-mínimo, pelo crime de lesão corporal no contexto doméstico e familiar.
II. Questões em discussão
2. Discute-se o valor da indenização mínima por danos morais.
III. Razões de decidir
3. Para se fixar indenização por dano moral devem ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor não compatível com a situação financeira do obrigado, deve ser reduzida a indenização.
IV. Dispositivo
4. Apelação provida.
____
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 9o; L. 11.340/06, art. 5o; CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, tema repetitivo 983; TJDFT, Acórdão 1416758, 07105268920198070020, Relator: Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 20/4/2022; TJDFT, Acórdão 1404390, 00002768120188070017, Relator: Des. Cesar Loyola, 1a Turma Criminal, julgado em 3/3/2022.